Tribunal: STF
Processo: ARE 1545813
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 63, p. 5-6):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MOMENTO INCIDÊNCIA IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. APELAÇÃO PROVIDA.



    -Da leitura dos artigo 43 do CTN, verifica-se que ocorre o fato gerador do Imposto de Renda quando da aquisição da disponibilidade, jurídica ou econômica, de renda ou de proventos de qualquer natureza. -Também para a CSLL, a caracterização de um acréscimo patrimonial disponível é imprescindível, eis que da leitura o art. 195, inciso I, alínea “c”, da CF/88, bem como os artigos 1º e 2º, “caput”, da Lei nº 7.689/88, referida contribuição tem por fato gerador o lucro das pessoas jurídicas, cuja base de cálculo legalmente fixada corresponde ao valor do resultado do exercício. - Somente com a homologação da compensação ocorre o fato gerador. - O mesmo raciocínio aplicável ao PIS/COFINS. Jurisprudência dessa Corte. -Apelação provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, 97, 153, III, 170, IV, e 195, I, b e c, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, “que a disponibilidade jurídica para fins de recolhimento do IRPJ e da CSLL, em face de crédito a compensar decorrente de decisão judicial ilíquida, deve ocorrer no momento da escrituração dos créditos”, bem como, que “a incidência do PIS e da COFINS deve ocorrer no momento da escrituração dos créditos. Por sua vez, na hipótese de o contribuinte NÃO ter anteriormente escriturado o crédito, deve-se considerar o momento da entrega da primeira DCOMP.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É que, da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Nesse sentido, destaco as ementas dos seguintes julgados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IRPJ e CSLL. Repetição de indébito. Momento de ocorrência do fato gerador. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela parte impetrante e pela União. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.541.191-AgR, de relatoria do Min. Luíz Roberto Barroso, Pleno, DJe 16.05.2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 962. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DISCUSSÃO ACERCA DO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE 1.063.187-RG, paradigma do Tema nº 962 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.” 2. Em sede de embargos declaratórios, ao modular os efeitos da tese firmada no Tema nº 962 da Repercussão Geral, o STF ressalvou: (i) as ações ajuizadas até 17/09/2021, data do início do julgamento do mérito; e (ii) os fatos geradores ocorridos anteriormente a 30/09/2021, em relação aos quais não tenha havido pagamento do IPRJ ou CSLL. 3. Eventual compreensão diversa da Corte de origem acerca do momento da ocorrência do fato gerador demandaria o exame da moldura fática delineada e a interpretação de legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.487.685-ED-AgR, de relatoria do Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.04.2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. IRPJ e CSLL. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.063.187 (TEMA N. 962/RG). OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MOMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE 1.063.187, piloto do Tema n. 962/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao momento de ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL – demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e Lei n. 7.689/1988), revelando a natureza infraconstitucional do debate e a ofensa indireta ao Texto Constitucional. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.456.346-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.03.2025)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente